Tribunal: TJES
Processo: 5001388-73.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001388-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOMAR DOS SANTOS LUCIANO
RECORRIDO: FUNDACAO UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001388-73.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
LEOMAR DOS SANTOS LUCIANO.

RECORRIDO:
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA IBEROAMERICANA – FUNIBER.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BOANERGES ELER LOPES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. DÉBITO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERIDO. CURSO INICIOU EM FEVEREIRO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM MAIO. MULTA COMPENSATÓRIA DE 10%. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por LEOMAR DOS SANTOS LUCIANO em face de FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA IBEROAMERICANA – FUNIBER.

Em síntese,
a autora alega que em janeiro de 2023 foi surpreendido com a notícia de que seu nome estava inscrito junto ao SPC/SERASA pela requerida em razão de uma dívida referente a mensalidade escolar com vencimento em 15/04/2021, no valor de R$1.695,00 (mil seiscentos e noventa e cinco reais). Aduz que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visando formação no curso de mestrado em educação, entretanto, ao saber que o referido curso não possuía reconhecimento do MEC - Ministério da Educação, o autor solicitou o cancelamento do contrato.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] POSTO ISSO, nos autos do processo n° 5001388-73.2023.8.08.0024, revogo a liminar a seu tempo proferida e
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e acolho o pedido contraposto pelo que
CONDENO
o autor ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 3.679,20 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos).

Irresignada com a sentença do ID 6335407, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, assim como argumenta que a sentença proferida vai contra o texto constitucional. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, a parte autora sustenta que seu nome foi inserido no sistema de proteção de crédito, apesar de possuir débito junto com a requerida.

Entretanto, restou comprovado nos autos que não se sustenta a alegação de que é indevida a cobrança realizada pela requerida em face do autor, uma vez que agiu em exercício regular de direito,
efetuando a cobrança das mensalidades a que faz jus, dado que o recorrente somente efetuou o cancelamento de sua matrícula três meses após o início do curso, logo regular a cobrança.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito. Em contrapartida, a recorrida trouxe aos autos comprovante que o curso do autor teve início em fevereiro, e tendo este desistido em maio, correto a procedência do pedido contraposto, uma vez que a desistência foi após o início do curso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)